Tribunal: STF
Processo: RE 1561418
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. ACIDENTE OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.195/74. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . APELO DO INSS PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DE TRABALHADOR RURAL (SEGURADO ESPECIAL), QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO EM 1990, RESULTANDO EM SEQUELA PERMANENTE NO DEDO DA MÃO ESQUERDA. O INSS ALEGA QUE, À ÉPOCA DO ACIDENTE, OS TRABALHADORES RURAIS ERAM REGIDOS PELA LEI Nº 6.195/74, QUE NÃO PREVIA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, APLICÁVEL APENAS AOS TRABALHADORES URBANOS PELA LEI Nº 6.367/76. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO` 



    2. A QUESTÃO CENTRAL CONSISTE EM DEFINIR SE É POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A TRABALHADOR RURAL COM BASE EM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM DETERMINA QUE O ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEVE SER REGIDO PELA LEI EM VIGOR NO MOMENTO DO FATO GERADOR, QUE NO CASO FOI O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 1990. 



    4. À ÉPOCA DO INFORTÚNIO, A LEI Nº 6.195/74 APLICAVA-SE AOS TRABALHADORES RURAIS E NÃO PREVIA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, QUE ERA CONCEDIDO EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHADORES URBANOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6.367/76. A SÚMULA Nº 612 DO STF REFORÇA ESSE ENTENDIMENTO, VEDANDO A APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA TRABALHADORES URBANOS AOS TRABALHADORES RURAIS. 



    5. A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE NÃO PERMITIA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE AO TRABALHADOR RURAL, SENDO, PORTANTO, INVIÁVEL APLICAR RETROATIVAMENTE AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.213/91. 



    6. O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O STF E O STJ, REAFIRMA A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO ACIDENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS, SEM POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AUSENTES NO REGIME LEGAL DA ÉPOCA. 



    7. ASSIM, A PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE AO AUTOR, TRABALHADOR RURAL, É JURIDICAMENTE INVIÁVEL, RAZÃO PELA QUAL O APELO DO INSS DEVE SER PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    IV. DISPOSITIVO 



    APELO DO INSS PROVIDO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 7º e 194 da Constituição Federal.



    Alega que “o acórdão está em desconformidade com a orientação jurisprudencial do STF, firmada no sentido da legalidade da equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para fins de recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.”



    Aduz que “o acidente do recorrente, na condição de agricultor, ocorreu em 1990. Desta forma, o acórdão recorrido está em desconformidade com a Constituição Federal de 1988”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para julgar improcedente a ação acidentária. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de apreciar recurso em ação acidentária, diante da sentença que julgou procedente a demanda para efeito de conceder o benefício auxílio-acidente. Irresigna-se o INSS, sob argumento de que à época do acidente do autor (1990) os trabalhadores rurais eram regidos pela Lei nº 6.195/74, ao passo que os trabalhadores urbanos eram regidos pela Lei nº 6.367/76, não fazendo jus o autor ao benefício auxílio-acidente. 



    Segundo se extrai dos autos, informou o autor que sofreu acidente de trabalho no ano de 1990, no desempenho da atividade de agricultor (segurado especial), que resultou em sequela em três (03) dedos da mão esquerda, Referindo que percebeu Auxílio-doença, sem recordar a duração do benefício, haja vista o grande lapso temporal transcorrido, recordando-se apenas que o benefício foi encaminhado através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquaruçu do Sul. 



    Requereu benefício de auxílio-acidente no dia 10.09.2020 sob argumento de que a sequela reduziu permanentemente a sua capacidade laborativa, benfício o qual foi indeferido [evento 1, PROCADM9] fls.45 e seguintes. 



    O laudo pericial produzido reconheceu que o autor possui ‘CID 10 - T92.6 Sequela de amputação falange distal do segundo dedo da mão esquerda’ apresentando redução da capacidade laborativa: Assim transcrevo fragmento do laudo [evento 51, LAUDO1]:



    (...)



    O caso concreto, porém, possui uma peculiaridade. Na época do infortúnio laboral (1990), havia duas leis que regulamentavam a concessão de benefícios acidentários. A Lei nº 6.367/1976 previa a concessão dos benefícios de auxílio-suplementar e auxílio-acidente para as hipóteses de haver redução da capacidade laboral do segurado. A Lei nº 6.195/1974, por sua vez, não previa o benefício de auxílio-acidente.



    A diferença entre essas duas normas legais refere-se ao âmbito de incidência. Enquanto a Lei nº 6.367/1976 se aplicava exclusivamente aos trabalhadores urbanos, a Lei nº 6.195/1974 tinha seu âmbito de regência restrita aos trabalhadores rurais. 



    Ademais, o Pretório Excelso consagrou o entendimento segundo o qual o ato de concessão do benefício acidentário deve se reger pela lei previdenciária vigente à época do fato gerador do infortúnio laboral, em respeito ao princípio tempus regit actum, verbis:



    (...)



    Assim sendo, não é possível aplicar ao caso as disposições da Lei nº 8.213/1991, tendo em vista que esse diploma legal não pode retroagir seus efeitos a fatos ocorridos no passado. De igual sorte, ‘ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei 6.367/1976’, nos termos do enunciado da Súmula nº 612 do Pretório Excelso. 



    Daí porque inviável a pretensão de concessão dos benefícios de auxílio-suplementar e/ou auxílioacidente, pois a Lei nº 6.195/1974 não prevê a hipótese de concessão desses benefícios ao trabalhador rural.



    (...)



    Destarte, em nome do princípio constitucional da segurança jurídica e da impossibilidade de majoração ou extensão de benefícios ou serviços da seguridade social, sem a correspondente fonte de custeio total, inviável a concessão do benefício acidentário pretendido. 



    À luz dessas considerações, voto por prover o apelo do INSS para julgar improcedente a ação acidentária, restando prejudicada a análise da remessa necessária. Quanto à sucumbência, isento o autor dos ônus correspondentes, incluídos os honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 129, II, c/c parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido da legalidade da equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para fins de recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.456.244/RS, que bem aborda a questão:



    “(...) A orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que, após a promulgação da Constituição da República de 1988, há a equiparação de trabalhadores urbanos e rurais para fins de percepção de benefícios previdenciários, ou seja, não se admite, após a vigência da Carta, a possibilidade de concessão de certo benefício ao citadino que não possa, também, ser concedido ao trabalhador campestre. A propósito, confiram-se precedentes da Suprema Corte nessa linha:



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TRABALHADORES URBANOS E RURAIS – IGUALIZAÇÃO. A igualização dos trabalhadores urbanos e rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta de 1988. Descabe emprestar ao diploma eficácia retroativa.



    (RE 190.968, Segunda Turma, Relator o ministro Marco Aurélio)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/76. AUXÍLIO SUPLEMENTAR AO TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISTINÇÃO ENTRE TRABALHADOR RURAL E URBANO. INEXISTÊNCIA.



    1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência da EC-01/69, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícola na vigência da Constituição Federal de 1988, que não mais estabelece diferença entre o trabalhador urbano e o rural.



    2. Tratando-se de fato modificativo do direito postulado, deve-se tomá-lo em consideração no memento da prestação jurisdicional requerida.



    Agravo regimental não provido.



    (RE 197.516 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Maurício Corrêa)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. 



    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.



    (ARE 713.338 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    No caso, o TJRS, para declarar improcedente o pleito autoral, asseverou que o auxílio-acidente postulado, cujo fato gerador para sua concessão ocorrera após a promulgação da Carta de 1988, não encontrava previsão na Lei n. 6.195/1974, endereçada aos rurícolas. Tinha previsão, ao revés, na Lei n. 6.367/1976, a qual se aplicava aos trabalhadores urbanos.



    Essa conclusão destoa, portanto, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários” (DJe de 03/10/2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.555.242/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/06/2025; e ARE nº 866.541/SC, de minha relatoria, DJe de 07/04/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente